Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que refutou juízo de retratação em remessa necessária e apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspender o processo até o trânsito em julgado do RE 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 1.040, III, do CPC, os feitos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior após a publicação do acórdão paradigma, o que ocorreu em 18/12/2025.
4. Os embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266) não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC) e não houve, na Corte Suprema, ordem que acarretasse nova suspensão de processos. Os referidos embargos foram recentemente julgados, sem modificação dos termos da modulação de efeitos aplicada no precedente vinculante.
5. Por não se constatar a omissão apontada no acórdão embargado (art. 1.022, II, do CPC), os embargos devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.